Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715975-49.2023.8.07.0000 Agravante(s) Lauro Saback da Hora Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lauro Saback da Hora contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 153697904 do processo de referência), em ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, ora agravado, em desfavor do agravante, processo n. 0725108-25.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de liberação de penhora, nos seguintes termos: Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por LAURO SABACK DA HORA, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem no em valores provenientes de conta corrente integrada à poupança. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD, da quantia de R$20.534,10, em conta de titularidade que o executado mantém junto ao Banco BRB, ID Num. 151716544. A parte executada pleiteou a liberação de penhora do valor de valores bloqueados em conta poupança, realizada via SISBAJUD, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre importância mantida em conta poupança, cujo total é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo portanto, verba impenhorável. É o relato. Decido. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários mínimos) Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis, o que não aconteceu, eis que não foram juntados quaisquer extratos bancários. Desse modo, em que pese a alegação da parte executada, não restou comprovado que a constrição tenha sido realizada em conta poupança, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado, tendo em vista que a literalidade da lei processual recai sobre conta do tipo "poupança". Ademais, o pedido de penhora em dinheiro, que é a prioridade legal e foi concedido prazo para que o executado regularizasse a restrição que recaia sobre o veículo ofertado em garantia e efetuasse o pagamento, o que não ocorreu, conforme decisão de ID 150037074. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Preclusa a decisão, expeça-se Alvará de Levantamento do valor de R$ 20.534,10(vinte mil quinhentos e trinta e quatro reais), penhorado em ID 151716544, em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional da dívida ou o seu pagamento e assim promova o andamento do feito. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 46160507). Em razões recursais narra tratar-se, na origem, de “Ação de Execução movida pelo Distrito Federal, na qual o Agravante figura como Executado. Tal ação foi distribuída em 08.09.2017 para o Juízo da 1a Vara de Execução do Distrito Federal com base em suposta dívida fiscal referente ao imposto de execução de obra no endereço Chácara 01, Lote 01, Setor Agrícola de Samambaia, Vicente Pires, Brasília/DF. Citado apenas em 18.03.2020, ofereceu Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, apesar de ter adquirido o referido imóvel em 29.04.1994 por meio de contrato de Cessão de Direitos, e tendo requerido autorização de reforma e construção perante à Administração Regional objetivando ampliar um galpão já existente para fins comerciais e que por esta pagou os tributos necessários, a obra nunca foi realizada. Ademais, foram realizados dois contratos de comodatos posteriores – um em 20.09.2012 com Lucas Costa Leal e, com Gutewalter José da Silva outro em 01.08.2013, respectivamente, tornando os comodatários os reais responsáveis pelas taxas e tributos a partir de então. Ainda, em 05.01.2016, o Executado, ora Agravante, realizou contrato de Cessão de Direitos do imóvel já existente com José Francisco da Costa e sua esposa Lenice Sônia Nascimento da Costa”. Afirma que “o Executado, ora Agravado, já não era mais o responsável pelos tributos oriundos do imóvel supra mencionado desde o ano de 2012 – entre o período de 2012 e 2013 os responsáveis eram os comodatários e, após 2016, o cessionário”. Aduz que “apesar de ter pago a taxa referente à execução da obra, esta não foi, de fato, iniciada, não existindo o fato gerador do tributo, em conformidade com o artigo 142, do CTN. Portanto, toda a Ação de Execução está baseada em um vazio factual, pois, repita-se, não foi iniciada a obra a qual supostamente teria dado ensejo ao débito perante o Agravado”. Defende que o agravado deseja executar dívidas que já se encontram prescritas, conforme o artigo 156, inc. V, do CTN, pois “os débitos constituídos entre os anos de 2013 e 2014 não são passíveis de serem objeto de execução fiscal”. Assevera que os “débitos em questão foram constituídos entre os anos de 2013 e 2016, após a realização dos contrato (SIC) de comodato e cessão, todos realizados a partir do ano de 2012, conforme já exposto. Destarte, o Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente demanda”. Assim, afirma que, sendo o possuidor o responsável pelos tributos, os “comodatários e cessionários são as partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução”. Destaca que o artigo 833, inc. X, do CPC, “ratificando o prosseguimento da penhora dos valores em conta bancária, deve ser interpretado conforme entendimento recente do STJ que admite a defesa de valores outros que não apenas em conta poupança, corroborando a impenhorabilidade do valor que pretende o Agravado”. Pleiteia a suspensão dos efeitos da penhora, uma vez que indevida a execução e extremamente dispendiosa para o executado, “para que não fique o Agravante prejudicado na sua subsistência digna, bem como de sua família”. Ao final, requer: a) Seja reconhecido e admitido o presente recurso; b) Seja reconhecida a Ilegitimidade; c) Seja reconhecida a prescrição dos débitos referentes aos anos de 2013 e 2014; d) Seja reconhecida e inexistência do valor executado, uma vez que não há obra que dê ensejo ao tributo cobrado; e) E, por fim, seja concedida e liberação da penhora posto que irregular. Preparo recolhido (Id 46168596 e Id 46168594). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar o processo de referência (autos n. 0725108-25.2017.8.07.0001), constato que o executado Lauro Saback da Hora, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento n. 0707730-20.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, em que se insurgiu contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade lastreada em alegações de ilegitimidade passiva e prescrição, ressaltando que o executado reconheceu que o bem com débitos lhe incumbia até 2016, ano este em que ocorrido o último fato gerador dos tributos cobrados, e que eventuais ajustes para modificação da responsabilidade não são oponíveis ao fisco. Indeferido o efeito suspensivo liminarmente postulado, o recorrente interpôs agravo interno. No acórdão n. 1401418 (autos n. 0707730-20.2021.8.07.0000) a c. 1a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (Id 33041317 dos autos n. 0707730-20.2021.8.07.0000). Reconheceu a 1a Turma Cível a legitimidade do executado Lauro Saback da Hora para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, bem como afastou a alegada prescrição da pretensão executiva voltada à satisfação de créditos tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal. Transcrevo adiante os seguintes termos do voto proferido no julgamento agravo de instrumento e do agravo interno acima mencionados (Id 33041317 dos autos n. 0707730-20.2021.8.07.0000): Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Julgo ambos os recursos porque de idêntico objeto. A despeitodos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano,a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva e daprescrição dos créditos tributários que lhe são exigidos. O agravante optou, na origem, pela apresentação de defesa por meio de exceção de pré-executividade, como alternativa à oposição dos embargos à execução fiscal, porque para essa modalidade impugnativa necessário seria garantir o juízo, de acordo com a previsão do art. 16 da Lei 6.830/1980. A opção feita pelo recorrente o submete aos limites estreitos da via defensiva escolhida, a qual não admite dilação probatória. Logo, as questões por ele deduzidas devem ser cognoscíveis de plano, seja porque relativas, exclusivamente, a matéria de ordem pública, seja porque dispensem a produção de prova para sua constatação. Inicialmente, saliento que os fundamentos constantes na decisão que apreciou o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revelam-se suficientes a orientar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, visto que não houve alteração do quadro fático no juízo de origem, consoante consulta processual realizada, bem como não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o raciocínio na decisão unipessoal proferida liminarmente. 1. Da ilegitimidade passiva Como salientado, as alegações do agravante não têm o condãode alterar o entendimento adotado na decisão liminar desta Relatoria de que ausentes elementos hábeis a confirmar, de plano, a alegada ilegitimidade da agravante para compor o polo passivo da execução fiscal ajuizada em seu desfavor. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, necessária se faz a produção de provas, as quais, se as tiver o agravante, servirão a desconstituir a presunção não afastada de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN[13] repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80[14]); bem como, se o caso, poderá sustentar a tese de ter celebrado, em 20/9/2012 e 1/8/2013, contratos de comodato, os quais tiveram por objeto o referido terreno. Assevera ter sido estipulada a responsabilidade dos comodatários pelo pagamento de taxas e tributos incidentes sobre o imóvel, com o que, se assim o demonstrar, haverá de ser afastada a ocorrência do fato gerador da cobrança, ora em exame. Todavia, a exceção de pré-executividade não se revela a via adequada para tanto, diante da necessidade de ampla dilação probatória para demonstração da alegada ilegitimidade passiva do agravante. Como destacado, a opção feita pelo recorrente o submete aos limites estreitos da via defensiva escolhida, a qual não admite dilação probatória. Logo, as questões por ele deduzidas devem ser cognoscíveis de plano, seja porque relativas, exclusivamente, a matéria de ordem pública, seja porque dispensem a produção de prova para sua constatação. Ademais, a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal em curso no juízo de origem indica o agravante como devedor e relaciona os créditos tributários não adimplidos com a indicação de que foram definitivamente constituídos em 28/6/2013, 29/6/2014, 28/6/2015 e 30/6/2016 e inscritos na dívida ativa do Distrito Federal em 25/5/2017, o primeiro, e em 26/6/2017 os três últimos (Id 9443631 do processo de referência). A alegação de ilegitimidade passiva, na ação de execução fiscal, não encontra fundamento idôneo, porque o recorrente confessa haver solicitado autorização para realizar a reforma e ampliação do galpão situado no terreno relativamente ao qual figura como responsável tributário. A assunção da obrigação de pagar os tributos e taxas pelos comodatários posteriormente à solicitação da autorização feita pelo agravante à Administração Regional para a execução das obras de ampliação e de reforma do galpão, não o exonera da referida obrigação, especialmente porque dito ajuste não foi levado a conhecimento desse órgão. O agravante, na forma do art. 23 da LC 783/2008[15], é o sujeito passivo da obrigação de pagar a taxa de execução de obra, porquanto o contribuinte da taxa de que trata este capítulo é o proprietário, titular dodomínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que se execute obra de construção, demolição,reforma ou parcelamento de área. O art. 123 do CTN dispõe que salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. É certo que os negócios jurídicos entre o agravante e os terceiros comodatários acerca da assunção de dívida tributária e administrativa sobre o imóvel os vinculam e obrigam entre si, mas é ineficaz em relação ao Distrito Federal. A posterior cessão de direitos possessórios sobre parcela do terreno, ocorrida em 5/1/2016, também não exonera o agravante da responsabilidade pelo adimplemento obrigacional, seja porque ocorrido antes o fato gerador dos créditos tributários, seja porque não foram transmitidos tais direitos sobre a totalidade do terreno. A legitimidade passiva do agravante para figurar como executado na ação de execução fiscal encontra, portanto, adequado fundamento no art. 4o, I, da Lei 6.830/1980[16]. A jurisprudência da e. 1a Turma Cível sobre a questão está consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do titular do domínio pelo crédito tributário inscrito e não pago exigido na ação de execução fiscal. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AFIRMAÇÃO. OMISSÃO NA PARTICIPAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO FISCO E AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO AO ADQUIRENTE. INOPONIBILIDADE AO FISCO. 1. O proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, retém a qualidade de obrigado tributário quanto ao tributo irradiado pela propriedade do automóvel - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, respondendo solidariamente com o adquirente e possuidor direto do automotor pela realização da exação, donde deflui sua inexorável legitimidade para ocupar a angularidade passiva do executivo fiscal que tem como objeto o tributo lançado e não pago na forma pautada (Lei no 7.431/1985, art. 1o, §7o, I e §8o, III; CTB, art. 134). 2. A cominação imposta ao adquirente de transmitir para seu nome o veículo que adquirira de forma a alforriar o alienante dos encargos e tributo gerados pelo automóvel, conquanto emergindo de decisão judicial, não é oponível à Fazenda Pública, porquanto, a par de a solidariedade que afeta o alienante quanto à obrigação de solver o tributo gerado emergir de previsão legalmente pontuada, não tendo o ente tributante integrado a relação processual correlata, a coisa julgada que se aperfeiçoara não o afeta, ressoa impassível a obrigação tributária derivada da solidariedade prevista em lei (CTN, art. 123; CTB, art, 134, e Lei no 7.431/85, art. 1o, § 8o, III). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1027915, 07032859520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável se mostra, portanto, o reconhecimento da alegada ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, porque ele, como possuidor e requerente da autorização para a execução das obras de reforma e de ampliação do galpão existente no terreno, é devedor da taxa de execução de obras (art. 23 da LC 783/2008[17]). 2. Da prescrição dos créditos tributários O agravante a alega a inexigibilidade dos créditos tributários excutidos com fundamento na prescrição da pretensão executória. A contagem do prazo quinquenal de prescrição tem o termoa quodefinido na data em que o crédito foi definitivamente constituído, consoante previsão posta no art. 174,caput,do CTN, que dispõe, literalmente: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Verifico da certidão de dívida ativa que os quatro créditos tributários excutidos foram definitivamente constituídos em 28/6/2013, 29/6/2014, 28/6/2015 e 30/6/2016 e inscritos na dívida ativa do Distrito Federal em 25/5/2017, o primeiro, e em 26/6/2017, os três últimos (Id 9443631 do processo de referência). A ação de execução fiscal foi proposta pelo Distrito Federal em 8/9/2017 (Id 9443632 do processo de referência) e o i. juiz exarou despacho para determinar a citação do executado/agravante em 28/5/2018 (Id 17746235 do processo de referência). Não constato a prescrição da pretensão executiva, porque não decorreram 5 (cinco) anos da constituição definitiva de cada um dos quatro créditos tributários. O despacho determinador da citação do executado/agravante, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional: Aprescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Essa regra está igualmente reproduzida no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980[18]. Ademais, o efeito interruptivo mencionado retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC[19]. Trago à colação entendimento sobre a matéria, emanado da jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 174, I, DO CTN). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança (art. 174, I, do CTN). O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação. 2. No caso concreto, os créditos tributários, referentes a IPVA, foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009, e o despacho de citação, constante na primeira folha da CDA que aparelha a execução, foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), de modo que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme defendido pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1282398, 07107054920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005). 2. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional, resta interrompida a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Exceção de pré-executividade rejeitada.(Acórdão 1252725, 00125124620008070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra possível o reconhecimento de ocorrência de prescrição da pretensão executiva para satisfação dos créditos tributários inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Escorreita, portanto, a decisão agravada. Com essa argumentação, conheço dos recursos. NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgo PREJUDICADO o agravo interno. No caso de votação unânime, com arrimo no § 4o do artigo 1.021 do CPC[20], condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao tempo em que condiciono a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito do valor da respectiva multa. É como voto. Na decisão agravada (Id 153697904 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu pedido de liberação de penhora, “uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável”. Em razões recursais (Id 46160507), a parte agravante pede o reconhecimento da inexistência do valor executado; de sua ilegitimidade passiva; e de que estão prescritos os débitos tributários relativos aos anos de 2013 e 2014. Pede, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a penhora. Como se vê, o agravante reitera matérias já decididas no agravo de instrumento n. 0707730-20.2021.8.07.0000 (acórdão n. 1401418) ao reagitar questões relativas a sua alegada ilegitimidade passiva e à prescrição dos débitos tributários reclamados nos autos da ação de execução fiscal n. 0725108-25.2017.8.07.0001. A conduta nesses termos levada a efeito pelo recorrente e executado Lauro Saback da Hora evidencia o interesse que tem ele de suscitar questões que levem ao reexame da controvérsia já decidida nos autos do agravo de instrumento n. 0707730-20.2021.8.07.0000, procedimento em que se insurgiu contra decisão de primeira instância que rejeitou exceção de pré-executividade que houvera manejado por ilegitimidade passiva e prescrição. Em verdade, não demonstra ter interesse em se contrapor à deliberação exarada ao Id 153697904 do processo de referência, tanto que sequer demonstrou terem sido penhorados ativos financeiros depositados em conta poupança, com o que deixou de apresentar elementos argumentativos e informativos indispensáveis a afastar, com base no art. 833, inc. X, do CPC, a constrição ordenada pelo julgador de primeira instância. Com efeito, prevê o art. 507 do CPC ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Nesse sentido, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa a impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. No que atine ao art. 932 do CPC, este e. TJDFT já decidiu haver nele autorização para que o relator, de forma monocrática, não conheça de recurso manifestamente inadmissível: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Recordo ter o juízo de origem indeferido a impugnação que apresentou o executado (Id 152310023 do processo de referência) à penhora de ativos financeiros realizada via Sisbajud. na quantia de R$ 20.534,10, em conta que mantém no banco agravado. Lembro não ter o agravante atacado o fundamento adotado pelo magistrado de primeira instância de que mantido em conta poupança quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, verba impenhorável. Antes, ao intento de obter provimento revisional de liberação da penhora, limitou-se a sustentar estarem prescritos os débitos tributários e sua ilegitimidade passiva como fundamento, temas esses não tratados pelo julgador a quo na decisão agravada. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada, não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Segundo este princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, inc. I, do CPC, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido, pois o juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, manifestamente inadmissível para atacar matéria preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora